Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730935-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA APELADO: RAIZEN S.A. D E S P A C H O O apelado RAIZEN S/A suscita em suas contrarrazões as preliminares de afronta ao princípio da dialeticidade, e pede o não conhecimento do recurso ante a inovação recursal. Em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o apelante POSTO DE COMBUSTÍVEL GUERREIRINHO LTDA. para se manifestar sobre as preliminares arguidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator